Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700470-61.2023.8.07.0018 APELANTE: TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 05a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 21/02/2024 a 28/02/2024, e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora